Tribunal: TCU
Processo: 017.980/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3341/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação expedida pelo Tribunal ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região-PE (Creci/PE), por meio do subitem 9.2 do Acórdão 5935/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do processo de representação TC- Processo 009.140/2017-4 . Considerando que a determinação foi prolatada nos seguintes termos: "9.2. determinar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 7a Região (PE), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que instaure, no prazo de noventa dias, tomada de contas especial visando à apuração dos fatos apontados no Inquérito Administrativo 001/2014, à identificação dos responsáveis, inclusive de outros além dos apontados no referido inquérito, como é o caso do ex-tesoureiro do Conselho à época dos fatos, e à quantificação do dano causado aos cofres da entidade;" Considerando que o Creci/PE comprovou perante o Tribunal, a instauração da tomada de contas especial objeto da determinação monitorada por meio da Portaria 96/2019, de 18/10/2019 (peça 5, p. 2), bem como o envio, em 2/10/2020, da Tomada de Contas Especial Creci-PE 1/2019, ao órgão de controle interno (peça 14); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 5935/2019-TCU-Primeira Câmara ; e b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC- Processo 009.140/2017-4 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 017.980/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há